Tribunal: TJSP
Processo: 2365242-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Não localização de bens em nome dos devedores para serem constritos – Pedido de decretação de indisponibilidade de bens através do Cadastro de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inadmissibilidade – Hipótese dos autos não prevista nos casos em que é permitida tal medida – Decisão reformada – Expedição de ofício à Central Notarial de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Não localização de bens em nome dos devedores para serem constritos – Pedido de decretação de indisponibilidade de bens através do Cadastro de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inadmissibilidade – Hipótese dos autos não prevista nos casos em que é permitida tal medida – Decisão reformada – Expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Cabimento – acesso ao seu banco de dados somente é permitido mediante requisição judicial Deferimento da pretensão é medida que se impõe – Pedido de expedição de ofício ao BACEN/CCS, objetivando a localização de bens ou direitos passíveis de penhora – Descabimento – Sistema criado para auxiliar no combate à prática de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não devendo ser utilizadas as informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares – Indeferimento mantido – Recurso parcialmente provido.